Tribunal: TJPA
Processo: 0010139-83.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010139-83.2015.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0010139-83.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (2ª VARA PENAL)

APELANTE: LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS
(Edgar Moreira Alamar – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. PERDÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO.

INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.807/99, BEM COMO DE PREVISÃO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO - INCIDÊNCIA DO ART. 107, INCISO IX, DO CÓDIGO PENAL.

1. Além do recorrente não preencher os requisitos para concessão do perdão judicial, dispostos no art. 13, da lei 9.807/99, somente se extingue a punibilidade do réu pela concessão o referido benefício nos crimes em que haja previsão legal para tanto,
ex-vi
art. 107, inc. IX, do CPB, não sendo essa a hipótese do crime de roubo.

02.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Ac
ordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 2ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de outubro e 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 27 de maio de 2015, por volta das 10h33, a vítima Kátia Suzana Silva da Silva estava caminhando pela Travessa Três de Maio, entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto, quando se dirigia ao trabalho, ocasião em que foi abordada pelos acusados Luciano Santos e Carlos Ranier, os quais subtraíram desta a bolsa com seu celular dentro, documentos pessoais e sua farda de trabalho, fugindo em seguida.

Socorrida por um taxista, a vítima e o motorista do veículo passaram a seguir os meliantes, quando encontraram uma viatura policial, que acionada, passaram a persegui-los, obtendo êxito em prendê-los de posse da
res furtiva
.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os nacionais
LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS e CARLOS RANIER BARBOSA DA SILVA
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

À fl. 68, consta decisão interlocutória, determinando o desmembramento dos autos em face do acusado
Carlos Ranier Barbosa da Silva,
com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau condenou o acusado
Luciano do Rosário Santos
pela prática delitiva de roubo qualificado, nas penas ao norte delineadas

A defesa do recorrente
Luciano do Rosário Santos
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo (fl. 76), requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Nas suas razões (fls. 86/91), a defesa pleiteia pela aplicação do Perdão Judicial em favor do recorrente Luciano do Rosário Santos.

Em contrarrazões (fls. 92/96), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu não provimento.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO PERDÃO JUDICIAL

Sustenta a Defesa do apelante
Luciano do Rosário Santos
que a ele deve ser concedido o benefício do perdão judicial, esclarecendo que essa é a única tese possível, uma vez que diante das provas robustas de autoria e por ter confessado o crime, preenche os demais requisitos para a concessão do benefício.

Mas sem razão.

O artigo 13 da Lei nº 9.807/1999 prevê a possibilidade de concessão de perdão judicial, nos seguintes termos:

(...)

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso (...).

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini conceituam o perdão judicial como sendo
"o instituto por meio do qual o juiz, embora reconhecendo a prática do crime, deixa de aplicar a pena desde que se apresentem determinadas circunstâncias excepcionais previstas em lei e que tornam inconveniente ou desnecessária a imposição de sanção penal"
.

O Mestre em Ciências Penais Leonardo A. de Almeida A., em sua obra "Perdão Judicial", após discorrer sobre os diversos conceitos adotados em relação ao instituto, define o perdão judicial nos seguintes termos:

(...)

Perdão judicial é o instituto de direito penal através do qual é dado ao juiz, como etapa da tarefa de individualização da sentença penal, o poder discricionário de renunciar, em nome do Estado, ao direito de punir, uma atitude valorativa da espécie, deixando assim de aplicar a pena ao autor de uma conduta típica, ilícita e culpável, implicando isso na extinção da punibilidade dessa conduta (...).

Especificamente sobre o perdão judicial previsto na Lei nº9.807/1999, Guilherme de Souza Nucci5 faz o seguinte comentário:

(...)

O perdão judicial é hipótese de clemência concedida pelo Poder Judiciário, dentro de parâmetros estipulados pela lei, redundando em extinção da punibilidade. A Lei 9.807/99 atingiu um estágio mais avançado do que suas predecessoras, permitindo o perdão quando o agente colaborar com a Justiça Criminal, delatando comparsas, permitindo a localização da vítima ou a recuperação total ou parcial do produto do crime (...).

Na espécie, a participação do apelante não foi relevante à elucidação do crime, sobretudo no tocante à autoria, pois esta fora comprovada através das declarações da vítima e das testemunhas policiais que lograram prender o recorrente e seu comparsa logo após o cometimento do crime.

Todavia, sua natureza, gravidade e repercussão social não permitem lhe seja concedido o perdão, apesar de a
res furtiva
ter sido recuperada. Com efeito, não se mostra adequado o benefício em virtude da gravidade e da natureza do delito, cometido mediante grave ameaça, com emprego de violência, quando a vítima estava saindo para trabalhar.

Esta egrégia Corte já negou a concessão do benefício do perdão judicial em virtude da natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso

(...)

1- Além do recorrente não preencher os requisitos para concessão do perdão judicial, dispostos no art. 13, da lei 9.807/99, somente se extingue a punibilidade do réu pela concessão o referido benefício nos crimes em que haja previsão legal para tanto, ex-vi art. 107, inc. IX, do CPB, não sendo essa a hipótese do crime de roubo.

(2020.00063514-24, 211.266, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2020-01-14)

Embora o benefício da delação premiada seja semelhante à confissão espontânea, está condicionado a requisitos mais específicos para a sua aplicação.

De fato, aquele que colaborar, voluntariamente, para a identificação dos demais coautores ou partícipes, para a localização da vítima com vida e para a recuperação total ou parcial do produto do crime, poderá ser beneficiado com a redução da pena.

No caso dos autos, apesar de o apelante ter confessado o crime, forçoso convir que sua colaboração não ocorreu de forma espontânea, mas sim, diante das provas já coletadas contra si, decorrentes de louvável esforço dos policiais militares que prendeu o recorrente e seu comparsa, recuperando a
res furtiva
, a qual fora entregue à vítima.

Assim, extrai-se dos autos tratar-se de crime grave, praticado mediante violência, em plena luz do dia quando a vítima saia para o seu trabalho, bem como, considerando as exigências legais supratranscritas para a concessão do almejado perdão judicial, tem-se não fazer jus o apelante, impondo-se aplicar-lhe a reprimenda devida, como o fez o magistrado
a quo,
em conformidade com o disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Como se não bastasse, o art. 107, inc. IX, do Código Penal, prevê o perdão judicial como causa de extinção da punibilidade nos casos expressamente previstos em lei, que não é o caso do crime de roubo.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul:

(...)

Perdão Judicial Incabível. O Perdão Judicial requerido somente é aplicável quando há previsão legal expressa, o que não é caso, pois se trata de roubo, cometido com grave ameaça contra a pessoa

(Apelação Crime Nº 70069819514, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 20/04/2017).

Portanto, não havendo previsão legal para concessão do Perdão Judicial ao acusado do crime de roubo, como é o caso do apelante, tampouco tendo ele preenchido os requisitos legais para concessão do aludido benefício, não há que se falar em extinção da punibilidade do recorrente por força de perdão judicial.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 04 de novembro de 2022.

DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/11/2022